Tribunal: TJMT
Processo: 1022182-43.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022182-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARILENE DUARTE RIBEIRO AMORIM - CPF: 474.409.451-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022182-43.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de agravo regimental cível, manteve a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco, manteve a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, legitimidade da União e incompetência da justiça estadual, na ação de indenização por perdas e danos.

2.

A embargante alega que o acórdão possui obscuridades e omissões, especialmente por não se atentar para as especificidades do caso concreto e aplicar indistintamente o Tema 1150 do STJ.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui omissões e obscuridades.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão embargado não possui omissões ou obscuridades, tendo apreciado a matéria relativa à gestão do fundo PIS/PASEP e à competência para a definição dos índices de correção monetária.

2.

O caso em análise se enquadra nas hipóteses do Tema 1150 do STJ, que trata da legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre falhas na prestação de serviços em contas vinculadas ao PASEP.

3.

A causa de pedir da ação principal reside na falha na prestação de serviços bancários, caracterizada pela alegada diferença entre os valores depositados e os valores atualizados na conta PASEP da autora.

4.

A ação discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, o que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O acórdão embargado não possui omissões ou obscuridades. 2. O caso em análise se enquadra nas hipóteses do Tema 1150 do STJ. 3. A causa de pedir da ação principal reside na falha na prestação de serviços bancários. 4. A ação discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, o que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, "c"; Código Civil, art. 205; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, CC 161.590/PE; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1004140-48.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1001957-07.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1007424-59.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022182-43.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA
:
MARILENE DUARTE RIBEIRO AMORIM

10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO da agravante, ora embargante, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual em ação de indenização.

2.

O agravante alega ser mero mandatário e que a definição dos índices de correção monetária seria matéria de competência exclusiva da União.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação.

III. Razões de decidir

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.389.069/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), firmou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre “expurgos inflacionários, diferenças de correção monetária e de juros incidentes sobre os saldos das contas vinculadas ao PASEP”.

5.

A competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. O Tema 1.150 afasta a competência da Justiça Federal, mesmo em casos que envolvam a discussão de índices de correção monetária, desde que a causa de pedir esteja relacionada a falhas na prestação de serviços bancários, como ocorre na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1.Em demandas que versem sobre eventual falha na prestação de serviço em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo. 2. A competência para processar e julgar ações cíveis que envolvam o PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil, é da Justiça Estadual, haja vista que se trata de sociedade de economia mista federal. 3.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, "c"; Código Civil, art. 205; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, CC 161.590/PE; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1004140-48.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1001957-07.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1007424-59.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000.

Embargos
(Id. 256087190): O embargante alega que o acórdão possui
obscuridades
e
omissões
, especialmente por não se atentar para as especificidades do caso concreto e aplicar indistintamente o Tema 1150 do STJ. Sustenta que a questão em discussão não se enquadra nas hipóteses do Tema 1150 do STJ, que trata da legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre falhas na prestação de serviços em contas vinculadas ao PASEP.

Defende que, no caso em análise, não se discute falhas na prestação de serviços, mas sim a aplicação dos índices de correção monetária dos valores depositados na conta PASEP da autora. Argumenta que a definição dos índices de correção monetária é de competência exclusiva da União, representada pelo Conselho Diretor, não cabe ao Banco do Brasil qualquer ingerência sobre o tema.

Aduz que o acórdão é omisso por não se pronunciar sobre a violação do artigo 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, que dispõe sobre a gestão do fundo PIS/PASEP por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado os vícios apontados e o V. Acórdão seja reformado.

Sem Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022182-43.2024.8.11.0000

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão proferido que, em sede de agravo regimental cível, manteve a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco, manteve a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, legitimidade da União e incompetência da justiça estadual, na ação de indenização por perdas e danos.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
Inicialmente, importante destacar a natureza da demanda. A autora pleiteia indenização por perdas e danos em razão de alegados desfalques em sua conta PASEP, o que justifica a aplicação do Tema 1.150 do STJ. Apesar de o agravante alegar que a controvérsia se limita aos índices de correção monetária, a causa de pedir reside na falha na prestação de serviços bancários, caracterizada pelos saques indevidos.

Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça havia afetado a matéria, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1895936/TO, nº 1895941/TO e nº 1951931/DF, pelo rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.150, nos seguintes moldes

“Questão submetida a julgamento:

a)
O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

Dessa forma, foi determinado o sobrestamento do presente feito, enquanto pendente de julgamento a questão, em razão de decisão que reconheceu a afetação da matéria (Recursos Especiais nº 1895936/TO, nº 1895941/TO e nº 1951931/DF - tema 1.150) (Id. 160205187).

Sobreveio julgamento do referido tema.

Assim é a orientação do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento dos Recursos Especiais nº 1895936/TO, nº 1895941/TO e nº 1951931/DF, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.150):

“
Tese Firmada

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Logo
não
há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, baseada no argumento de interesse da União, também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao solucionar o conflito de competência sobre o tema, firmou entendimento de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

(...)

Portanto, pelos mesmos motivos já apresentados, também não há fundamento para a inclusão da União no polo passivo da ação original e remessa dos autos a Justiça Federal.
(...). ”

No caso em exame, verifica-se que a parte embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer vício no acórdão embargado, limitou-se a manifestar seu inconformismo com a decisão proferida.

Ao decidir a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, o acordão apreciou a matéria relativa à gestão do fundo PIS/PASEP e à competência para a definição dos índices de correção monetária. A decisão está devidamente fundamentada e se manifestou sobre todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente no que tange à aplicação do Tema 1150 do STJ.

O caso em análise se enquadra nas hipóteses do Tema 1150 do STJ, que trata da legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre falhas na prestação de serviços em contas vinculadas ao PASEP.

A alegação do embargante de que a questão se limita à aplicação dos índices de correção monetária não se sustenta. A causa de pedir da ação principal reside na falha na prestação de serviços bancários, caracterizada pela alegada diferença entre os valores depositados e os valores atualizados na conta PASEP da autora, expôs que os índices de correção monetária do saldo, determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, não foram aplicados devidamente pelo Banco do Brasil, o que acarretou a defasagem.

Assim, verifica-se que a ação discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, o que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024